Tribunal: TJES
Processo: 5009846-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009846-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO FERREIRA DE JESUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud, em sede de execução, mesmo sem prévia demonstração de alteração da condição econômica do executado ou esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, após a Lei nº 11.382/2006, não se exige exaurimento de diligências extrajudiciais para utilização de mecanismos eletrônicos de constrição patrimonial como o Sisbajud.

4. A execução fiscal se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, sendo legítima a reiteração de ordens de bloqueio para satisfação do crédito público, ainda que decorrente de honorários advocatícios incluídos na CDA.

5. A negativa de uso da ferramenta “teimosinha”, sem fundamentação adequada, contraria os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud na execução fiscal, independentemente de prévia demonstração de alteração patrimonial do executado ou exaurimento de diligências extrajudiciais.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º, art. 139, IV, art. 797, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025; AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; TJES, AI 5016743-64.2024.8.08.0000, relator Des. 4ª Câmara Cível, Julg: 02/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
eis que irresignado com a r. decisão do id 70487213 da origem que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0036732-84.2015.8.08.0024, indeferiu “
o pedido de utilização de ferramentas judiciais de busca patrimonial do executado, devendo a parte exequente, para reiteração dos referidos pleitos, demonstrar novos elementos de informação (como diligências efetuadas pela parte exequente ou seu/sua Douto/a Patrono/a e prova indiciária de alterações concretas na situação econômico-financeira da parte executada)”
.

Alega o agravante, em síntese, que já transcorridos
cinco anos

da última pesquisa de bens via SISBAJUD, justificando-se a nova realização da medida, na modalidade teimosinha.

Pois bem.

Embora a execução precise tramitar de modo menos oneroso para o credor, não se pode perder de vista que o objeto da execução será sempre satisfazer o credor com o recebimento da dívida.

Demais disso, os sistemas de busca de bens já vem sendo utilizado de maneira maciça por magistrados de todo o país, e estão inseridos no rol do art. 139 do CPC:

Art. 139 O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. [...]

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a reiteração programada de bloqueio via SisbaJud, denominada "teimosinha", não é ilegal, devendo sua utilização ser avaliada em cada caso concreto, à luz dos arts. 797 e 805 do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Turma do STJ já decidiu que "
a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do

exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal."

3. No caso dos autos, consoante se extrai da decisão do juízo da execução e do voto condutor do acórdão recorrido, o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.

4. Nesse contexto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido não se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior a respeito da questão, razão pela qual o recurso especial deve ser provido e cassado o acórdão, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que o órgão julgador deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final.

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. E
sta Corte Superior possui entendimento consolidado segundo o qual é possível a reiteração automática de ordens de bloqueio de bens, conhecida como "Teimosinha", mediante utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), desde que a medida seja adequada à situação examinada, conforme os elementos concretos apresentados pelos litigantes. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024)

No caso concreto, houve o indeferimento da medida por entender o juízo ser “
necessário que o exequente demonstre elementos concretos que justifiquem a renovação do pedido, o que não ocorre no caso (uma vez não há menção alguma de diligências empreendidas pela parte interessada tampouco comprovação, ainda que indiciária, de alteração da situação financeira do(s) patrimônio(s) exequíveis
”.

Contudo, entendo que o
bloqueio de ativos em nome d
o devedor
via Sisbajud na modalidade "teimosinha"
objetiva
a satisfação do direito do credor, cabendo ao julgador velar para que tal resultado seja alcançado, respeitados os ditames legais, da forma mais breve e efetiva possível.

Não se ignora que ao titular do crédito caiba buscar os meios de receber a quantia que persegue, apresentando, por exemplo, bens à penhora ou valores passíveis de constrição. Entretanto, sabe-se que o espectro de pesquisa por parte do credor é reduzido.

Registre-se, ademais,
que a
r.
fundamentação lançada pel
o ínclito
magistrad
o

a quo
não impede a concessão
nos termos em que apresentado pelo
exequente.

Destaca-se que o agravante busca apenas a determinação da reiteração automática da ordem de bloqueio, com a devida observância do intervalo de 30
(trinta)
dias, que não deve ser condicionada à demonstração da modificação d
e proporcionalidade, razoabilidade ou
contexto econômico do executado.

A modalidade "teimosinha", inclusive, tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções.

Outrossim,
a restrição de ativos financeiros
como aqui se apresenta
não viola nenhum direito do executado,
pelo contrário, nesta fase é que melhor equaciona
o
s
princípio
s
da menor onerosidade ao devedor
e d
a unilateralidade do interesse na atividade executória, segundo o qual a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme o
art.
797 do
CPC
.

No mais, tem-se que o STJ já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

A
medida, na hipótese, é adequada, necessária e proporcional, como dito.

A propósito da discussão, o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. FERRAMENTA “TEIMOSINHA” DO SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que indeferiu o pedido de penhora por meio do sistema Sisbajud, com uso da funcionalidade “teimosinha”, nos autos de execução fiscal movida em face de devedor inscrito em dívida ativa.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de proporcionalidade e razoabilidade para autorização da medida, entendendo que a constrição de ativos representaria quebra indevida do sigilo bancário do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud, em sede de execução fiscal, mesmo sem prévia demonstração de alteração da condição econômica do executado ou esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, após a Lei nº 11.382/2006, não se exige exaurimento de diligências extrajudiciais para utilização de mecanismos eletrônicos de constrição patrimonial como o Sisbajud.

5. A funcionalidade “teimosinha” não configura quebra de sigilo bancário, por não proporcionar acesso a extratos ou informações detalhadas da conta, mas apenas viabilizar o bloqueio automático de ativos financeiros.

6. A execução fiscal se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, sendo legítima a reiteração de ordens de bloqueio para satisfação do crédito público, ainda que decorrente de honorários advocatícios incluídos na CDA.

7. A negativa de uso da ferramenta “teimosinha”, sem fundamentação adequada, contraria os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. (TJES, AI 5016743-64.2024.8.08.0000, relator Des. 4ª Câmara Cível, Julg: 02/07/2025)

Dessa forma, o pleito do exequente está em conformidade com a ferramenta Sisbajud, implementada pelo CNJ, a qual permite, por meio de nova sistemática conhecida como "teimosinha", a reiteração automática de ordens de bloqueio.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
provimento
, para reformar a r. decisão recorrida e deferir o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.